Tribunal: STF
Processo: ARE 1273574
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Mandado de Segurança. Exercício do cargo de Delegado de Polícia e de atividade docente junto à ACADEPOL. Limite à remuneração imposta pela EC nº 41/03. Aplicação do redutor salarial de forma isolada sobre cada fonte de rendimento. Recursos oficial e voluntário desprovidos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 37, XI, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 602.043-RG e do RE 612.975-RG, no sentido de que nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 
    Ademais, a alegação do Estado de que não se trataria de cumulação de cargos também não deve prosperar. É que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto às naturezas distintas de cada cargo, seriam necessários a análise da legislação local pertinente e o reexame do conjunto fático probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, veja-se o RE 634.706-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator